Tribunal: TJDFT
Processo: 0751628-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, visando à desclassificação da condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para importunação sexual (art. 215-A do CP), ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e ao afastamento da continuidade delitiva. O requerente também pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há elementos que justifiquem a desclassificação da condenação para o crime de importunação sexual; (ii) avaliar a incidência da atenuante da menoridade relativa; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da continuidade delitiva; e (iv) examinar o cabimento da gratuidade da justiça no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal exige a apresentação de prova nova e inequívoca que demonstre erro judiciário, nos termos do artigo 621, III, do Código de Processo Penal, não se prestando para mera rediscussão de fatos e provas já analisados em sentença e acórdão transitados em julgado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, com dolo específico de satisfazer a lascívia, configura estupro de vulnerável, independentemente da ausência de conjunção carnal ou da superficialidade do contato físico, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual (Tema Repetitivo n. 1.121/STJ).
A atenuante da menoridade relativa não se aplica quando a continuidade delitiva se estende para além dos 21 anos de idade do agente, conforme jurisprudência do Tribunal.
O afastamento da continuidade delitiva demandaria prova robusta e incontroversa produzida sob o crivo do contraditório, não bastando a juntada de documento unilateral e de eficácia limitada, sobretudo quando os crimes se estenderam por período superior ao indicado na documentação apresentada.
A exclusão da continuidade delitiva, além de não se justificar no caso concreto, resultaria na majoração da pena do requerente, uma vez que implicaria o reconhecimento do concurso material de crimes.
O pedido de gratuidade da justiça carece de interesse de agir, pois, nos termos do artigo 69 do Regimento Interno do Tribunal, a revisão criminal não está sujeita a preparo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, a revisão criminal é processada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
A desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual é incabível quando demonstrada a prática de atos libidinosos com menor de 14 anos, com dolo específico de satisfazer a lascívia, independentemente da conjunção carnal.
A atenuante da menoridade relativa não se aplica quando os crimes são cometidos em continuidade delitiva após o agente completar 21 anos.
O afastamento da continuidade delitiva exige prova nova, inequívoca e produzida sob o contraditório, não sendo suficiente documento unilateral de eficácia limitada.
O pedido de gratuidade da justiça carece de interesse de agir quando a ação não está sujeita a preparo, nos termos do regimento interno do tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III; CP, arts. 217-A, 215-A, 65, I, e 71; RITJ, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.121; AgRg no REsp n. 2.012.036/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/9/2022; TJDFT, Acórdão 1697491, 00066971520178070020, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, DJe 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1960248, 0735070-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, DJe 06/02/2025